Tribunal: TJSP
Processo: 2169362-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da tramitação do feito sob segredo de justiça. Matéria fora do rol do art. 1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido nesse tocante. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requisitos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da tramitação do feito sob segredo de justiça. Matéria fora do rol do art. 1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido nesse tocante. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não constatados. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169362-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante RIO VERDE
ALMERIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são agravados
GUSTAVO HENRIQUE MARINHEIRO e VALQUIRIA CANDIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
2
Voto no 27214.
Agravo de instrumento n° 2169362-68.2020.8.26.0000.
Comarca: São Carlos.
Agravante: Rio Verde Almeria SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Gustavo Henrique Marinheiro e outra.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da tramitação do
feito sob segredo de justiça. Matéria fora do rol do art. 1.015 do
CPC. Agravo de instrumento não conhecido nesse tocante.
Execução
de
título
extrajudicial.
Despesas
condominiais.
Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não
constatados. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido na
parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 176 dos autos do processo de origem que, em embargos à
execução, os recebeu sem efeito suspensivo, porque não vislumbrados os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e porque não demonstrado
que a execução se encontra garantida por penhora. Além disso, foi indeferido o
pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, ao fundamento de que “a
juntada de balancete contábil relativo à embargante não possibilita a decretação
do sigilo”.
Sustenta a agravante, em síntese, que nos autos da ação
originária foram divulgados dados quanto aos lucros, patrimônio e endividamento,
informações que se encontram sob sigilo fiscal, de modo que o processo deve
tramitar sob segredo de justiça, nos termos do artigo 189, III, do Código de
Processo Civil; que a execução deve ser suspensa; que ofereceu bens à penhora
na ação executiva; que há risco de dano grave e irreparável, pois o setor da
incorporação imobiliária passa por crise econômica; que há probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
3
direito e que eventual penhora prejudicará suas atividades. Requer, assim, seja
reformada a respeitável decisão recorrida.
A liminar foi indeferida (fls. 296/297).
É o breve relato.
É desnecessária a intimação dos agravados para resposta, por
ausência de prejuízo a eles.
O agravo é de ser conhecido parcialmente e, na parte
conhecida, não merece acolhimento.
As partes celebraram contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel. Ocorre que a agravante não realizou o empreendimento em
questão, de modo que as partes celebraram acordo, com extinção do negócio
jurídico inicial, avençando obrigações recíprocas, em que a recorrente se
comprometeu a ressarcir os valores pagos pelos agravados que, diante do
inadimplemento da parte adversa, ajuizou ação de execução do título
extrajudicial.
Em razão disso, a agravante opôs embargos à execução,
requerendo que tramitassem sob segredo de justiça e que lhes fosse atribuído
efeito suspensivo, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, motivando, assim, a
interposição deste recurso.

Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a respeitável
decisão merece ser mantida.
O recurso de agravo de instrumento dirigido ao Egrégio
Tribunal de Justiça tem por objeto as decisões proferidas nas hipóteses previstas
no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
4
Acerca do referido artigo, NELSON NERY JUNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY apontam que o dispositivo prevê, em numerus
clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no
rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar
de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o
sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade das interlocutórias que não se
encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em
futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões) (Comentários ao Código
de Processo Civil comentado, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 2.078) (realces não originais).
No caso, o agravante busca a reforma de decisão que indeferiu
a tramitação do feito sob segredo de justiça.
Com efeito, não se evidencia quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
A taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil impede a aplicação analógica ou a interpretação extensiva das hipóteses de
cabimento que foram expressamente previstas pelo legislador.
Diante disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal não tem
admitido a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versam
sobre segredo de justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO

MANDATO

PRETENSÃO
DE
PROCESSAMENTO DA DEMANDA EM SEGREDO DE JUSTIÇA NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
5
NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC DECISÃO
MANTIDA. Agravo interno improvido. (TJSP; Agravo Interno Cível
2254010-15.2019.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 10/01/2020) (grifo não original).
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu pedido
de decretação de segredo de justiça. Pronunciamento que não admite tal
sorte de recurso, nem há risco de lesão a justificar excepcionalmente sua
admissão. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2111301-20.2020.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 07/06/2020) (grifo não original).
SEGREDO DE JUSTIÇA PRETENSÃO DAS AGRAVANTES EM VER
O FEITO PROTEGIDO PELO SEGREDO DE JUSTIÇA
HIPÓTESE
NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO NOVO CPC
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. A decisão que indeferiu o
pedido de segredo de justiça ao processo não está elencada dentre as
hipóteses taxativas que comportam a interposição do recurso de agravo
de instrumento previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil,
acarretando, portanto, no não conhecimento do agravo nesta parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110790-22.2020.8.26.0000; Rel. Paulo
Ayrosa; 31a Câmara de Direito Privado; j. 29/06/2020) (grifo não
original).
Por fim, diante da natureza insanável do vício, descabida a
abertura de prazo para manifestação, nos termos do parágrafo único do artigo
932 do Código de Processo Civil.
Assim, o recurso não comporta conhecimento quanto ao
tema da tramitação do feito sob segredo de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
6
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao efeito
suspensivo pretendido.
Em regra, os embargos são admitidos sem causar óbice ao
prosseguimento da ação de execução.
O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, no entanto,
excetua esta regra, permitindo a atribuição de efeito suspensivo quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
No caso, não obstante o inconformismo da agravante, em sede
de cognição sumária, não se verifica a presença de tais requisitos.
A agravante não mencionou em seu recurso elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, limitando-se sua pretensão à existência
de prejuízo no prosseguimento da execução, o que é insuficiente para
demonstrar que a recorrente provavelmente logrará êxito em obstar o
prosseguimento da ação, fundado em acordo celebrado livremente entre as
partes.
Contudo, acerca do perigo de dano, ressalte-se que a mera
possibilidade de prosseguimento da execução, por si só, não justifica a
concessão do efeito suspensivo, devendo ser demonstrado no caso concreto o
risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não foi feito na hipótese em
análise. Ressalte-se, ainda, que a mera alegação de crise econômica em
determinado setor é insuficiente para demonstrar o risco de dano em concreto.
Destarte, não atendidos os requisitos do artigo 919, §1o, do
Código de Processo Civil, não se pode atribuir aos embargos o efeito suspensivo
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
7
Nesse sentido:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - Decisão que indeferiu efeito
suspensivo aos embargos à execução. Possibilidade de atribuir-se efeito
suspensivo aos embargos do executado, se presentes os requisitos do
art. 919, § 1o, do CPC. Excepcionalmente, o juiz está autorizado a atribuir
efeito suspensivo aos embargos do devedor, quando presentes os
elementos autorizadores da concessão de tutela de urgência ou de
evidência, além de garantida a execução. Requisitos não preenchidos,
ausente a garantia Impossibilidade de concessão do efeito suspensivo -
Agravo
improvido
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2077579-34.2016.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de
Direito Privado, j. 02/06/2016) (realces não originais).
Agravo de instrumento - Embargos à execução Pretensão do agravante
à
atribuição
de
efeito
suspensivo

Inadmissibilidade
-
Não
preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o do
CPC (correspondente ao artigo 739-A, § 1o do CPC/73) - Decisão mantida
-
Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2028886-19.2016.8.26.0000rel. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito
Privado, j. 20/04/2016) (grifos não originais).
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Embargos de
devedor Recebimento no efeito suspensivo Descabimento - Hipótese
em que não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 919,
§1o, do NCPC - A ausência dos pressupostos estabelecidos nesse
dispositivo legal implica rejeição da suspensão do feito executivo

Decisão reformada
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2023860-40.2016.8.26.0000, rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 05/04/2016) (grifos não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169362-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27214
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator